Tribunal: STF
Processo: Rcl 52286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marco`s Studius Cabeleireiros Unissex Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos de n. 0038400-35.2009.5.01.0028, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra a reclamante que, em sede de exceção de pré-executividade, impugnou os cálculos realizados no reclamação trabalhista originária, requerendo a aplicação dos parâmetros de atualização monetária definidos no paradigma invocado, mas teve seu pedido indeferido.



    Sustenta que, no título exequendo, não há qualquer menção à aplicação da TR (ou o IPCA-E) ou juros de mora de 1% ao mês, pelo que o caso não se amolda à modulação de efeitos levada a cabo no julgamento da ADC 58, sendo aplicável ao caso o entendimento firmado na referida ação direta, que prevê a atualização monetária pelo índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela ora reclamante, nos seguinte termos:



    Expeça-se mandado de penhora sobre o faturamento da empresa, limitado a 30%, até a efetiva integralização da execução, conforme determinado no ID68458b2 (dia 09/03/2020). 



    No que tange à petição de IDf057324, nada a apreciar, por ora, eis que se trata de matéria a ser discutida após a garantia do Juízo, em Embargos à Execução. Intime-se a ré para ciência. 



    Instado a se manifestar novamente sobre a matéria o Juízo reclamado dispôs que:



    Conforme já mencionado no ID-0ee5da2, trata-se de matéria a ser discutida após a garantia do Juízo, em Embargos à Execução. Nada a apreciar. 



    Do supracitado, nota-se que o Juízo reclamado limitou-se a negar o pedido de correção de cálculos por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos relacionados à adequação da via utilizada, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC n. 58.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator